Tribunal: TJMT
Processo: 1040944-73.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040944-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGEU FORTES DA SILVA - CPF: 983.939.011-20 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL. VENCIDA A 2ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA CONCRETA DE CONCILIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE PREVISTAS NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ N
.
547/2024. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS INDEVIDOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade,
apenas para declarar a nulidade da citação por edital, determinando a renovação do ato citatório com observância da ordem prevista no art. 8º da Lei n. 6.830/1980, rejeitando, contudo, os pedidos de extinção da execução por ausência de interesse de agir e de readequação dos índices de correção monetária, além de condenar o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
O agravante sustenta a ausência de interesse de agir do
m
unicípio exequente por não cumprimento das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF
e na Resolução CNJ n. 547/2024, requerendo a extinção integral da execução fiscal de baixo valor

ou, subsidiariamente, a limitação da atualização à taxa SELIC, com condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o
m
unicípio deixou de observar as condições de procedibilidade estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à necessidade de prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da CDA, de modo a configurar a ausência de interesse de agir e justificar a extinção da execução fiscal
e
estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como a verificação da presença das condições da ação, dentre elas o interesse de agir.

4. O Tema 1.184 do STF condiciona o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, salvo comprovada ineficácia da medida.

5. A Resolução CNJ n. 547/2024, editada para regulamentar o Tema 1.184, exige tentativa concreta e individualizada de conciliação ou adoção de solução
administrativa prévia, não sendo suficiente a existência genérica de programa de parcelamento ou REFIS.

6. No caso concreto, embora o
m
unicípio tenha alegado a existência de programa de regularização fiscal (LC n. 5.144/2023) e o envio da CDA a protesto, não demonstrou ter adotado tentativa concreta e individualizada de conciliação com o devedor.

7. A ausência de comprovação de tais medidas configura a falta de interesse processual, o que impõe a extinção da execução fiscal por ausência de condição da ação.

8.

A extinção do feito decorre da aplicação de diretriz jurisprudencial voltada à racionalização das execuções fiscais de baixo valor, não se configurando parte vencedora apta a ensejar condenação em honorários advocatícios, à luz do Tema 1.002 do STF e do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A simples existência de programa geral de parcelamento não supre a exigência de tentativa concreta e dirigida de conciliação com o executado.

2. A ausência de cumprimento das condições de procedibilidade impõe a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

3. A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 não
enseja condenação em honorários quando ausente parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 485, VI, e 803, parágrafo único; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.403.530, Tema 1.184, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT,
ApCiv
1002079-65.2019.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; TJMT,
EDcl
1001624-53.2020.8.11.0012,
Relª
. Desª.
Vandymara

Zanolo
, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1020818-06.2019.8.11.0002 que, ao analisar exceção de
pré
-executividade, acolheu-a parcialmente apenas para declarar a nulidade da citação por edital, determinando a renovação do ato citatório, e rejeitou os demais pedidos, mantendo o prosseguimento da execução fiscal, bem como condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta

a ausência de interesse de agir do
m
unicípio, ao argumento de que, embora intimado para cumprir as diretrizes fixadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, teria se limitado ao protesto da Certidão de Dívida Ativa, sem promover tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa direcionada ao caso específico, o que ensejaria a extinção da execução fiscal de baixo valor.

Alega, ainda, que a mera existência de programas genéricos de parcelamento ou de leis municipais de recuperação fiscal não supre a exigência de tentativa efetiva de composição administrativa, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Sustenta, também, a possibilidade de exame da legalidade dos índices de correção monetária utilizados na atualização da CDA em sede de
exceção de
pré
-executividade, defendendo a aplicação da Taxa SELIC, sob o fundamento de que os índices previstos na legislação municipal resultariam em valor superior ao admitido para os tributos federais, em afronta ao entendimento consolidado no Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal.

Requer, ao final, o provimento do agravo para reconhecer a ausência de interesse de agir e extinguir a execução fiscal ou, subsidiariamente, determinar a readequação do débito com aplicação da Taxa SELIC, além da condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no percentual de 20%, bem como o prequestionamento da matéria.

(Id
329714384
).

Em contrarrazões, o agravado
defende
a manutenção da decisão agravada
, ao argumento de
que o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal não impõe extinção automática das execuções fiscais de baixo valor, tratando-se de faculdade administrativa, e que os requisitos ali previstos são alternativos, sendo suficiente a comprovação do protesto da CDA para afastar a alegada ausência de interesse de agir.

Afirma, ainda, que o
m
unicípio dispõe de legislação específica e atual voltada à conciliação fiscal, notadamente por meio dos programas instituídos pelas Leis Municipais n. 5.350/2024 (REFIS 2024) e n. 5.440/2025 (Mutirão Fiscal 2025), os quais atenderiam às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Defende a legalidade dos índices de correção monetária aplicados, previstos na legislação municipal, bem como a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua na condição de curadora especial.

(Id
345274353
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, o exequente deixou de cumprir as condições de procedibilidade estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à necessidade de prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da Certidão de Dívida Ativa, de modo a caracterizar a ausência de interesse de agir e justificar a extinção da execução fiscal de baixo valor.

De acordo com o processo de origem,
verifico que a parte agravada ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.
3311/2019
, no valor total de R$
5.679,40
.

A parte executada, representada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando a ausência de interesse de agir do ente exequente, à luz das diretrizes fixadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, bem como a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios disponíveis para sua localização, além da ilegalidade dos índices de correção monetária adotados na atualização da CDA, defendendo a aplicação da Taxa SELIC.

Antes de analisar o mérito da exceção de
pré
-executividade, o
j
uízo de origem determinou a intimação do
m
unicípio para comprovar a prévia adoção de tentativa de conciliação ou de solução administrativa e o protesto do título, ou, alternativamente, a demonstração da inadequação dessas medidas por motivo de eficiência administrativa, nos termos do Tema n. 1.184 do STF.

Em resposta, o
município
requereu a dilação do prazo por 60 (sessenta) dias, sob o fundamento de inconsistências em seu sistema tributário, pedido que foi deferido pelo
j
uízo, com a advertência de que, em caso de descumprimento, os autos retornariam conclusos para extinção da execução.

Após a concessão da dilação, o
m
unicípio apresentou manifestação informando a adoção de solução administrativa prévia, por meio da edição de legislação municipal voltada à negociação de débitos fiscais, bem como comprovando o protesto da Certidão de Dívida Ativa objeto da execução.

Na sequência, o
j
uízo de origem proferiu decisão acolhendo parcialmente a exceção de
pré
-executividade, apenas para declarar a nulidade da citação por edital, determinando a renovação do ato citatório com observância da ordem prevista no art. 8º da Lei n. 6.830/1980, rejeitando, contudo, os pedidos de extinção da execução por ausência de interesse de agir e de readequação dos índices de correção monetária, além de condenar o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Contra essa decisão insurge-se o agravante, sustentando, em síntese, que não restaram atendidos os requisitos fixados no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, porquanto o Município teria se limitado ao protesto da CDA, sem promover tentativa concreta e individualizada de conciliação, o que imporia a extinção da execução fiscal, bem como reiterando a necessidade de aplicação da Taxa SELIC na atualização do débito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública
cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória
.
(REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pelo agravante diz respeito ao cumprimento, pela Fazenda Pública, das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente as impostas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

A controvérsia envolve a verificação do interesse de agir do ente exequente, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que pode ser apreciada a partir dos elementos constantes dos autos, o que autoriza seu exame em sede de exceção de
pré
-executividade.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que
estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se foi oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, consistentes na tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e no protesto da certidão de dívida ativa.

No presente caso, observo que,
antes da análise da exceção de
pré
-executividade
, o juízo de origem determinou que o
m
unicípio comprovasse a adoção das providências estabelecidas pelo Tema 1.184/STF: a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo justificativa de sua inadequação.

Em sua manifestação, a Fazenda Pública informou que, como tentativa prévia de conciliação, o Município promulgou a Lei Complementar n
.
5.144/2023, concedendo benefícios fiscais para negociação de débitos tributários e não tributários relativos a fatos geradores ocorridos até 31
.
12
.
2022, cujo prazo de adesão foi de 12
.
9
.
2023 a 29
.
12
.
2023. Alegou ainda ter encaminhado a CDA a protesto, juntando comprovante de remessa ao 2º Ofício de Protesto de Várzea Grande.

No entanto, embora tenha mencionado a existência de programa geral de refinanciamento de dívidas (Lei Complementar n
.
5.144/2023), não demonstrou ter realizado qualquer tentativa efetiva e individualizada de conciliação com o executado, conforme expressamente exige a Resolução n
.
547/2024 do CNJ.

Portanto, a extinção do processo é a medida correta, considerando que o Município não comprovou o cumprimento integral das condições de procedibilidade impostas pelo Tema 1.184 do STF, mantendo-se inerte quanto à necessária tentativa de solução administrativa dirigida ao devedor antes do ajuizamento da execução fiscal.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

(...) A existência de programa geral de refinanciamento (REFIS) não afasta a necessidade de comprovação de tentativas concretas de conciliação ou solução administrativa antes da execução, bem como do protesto do título, salvo demonstração de sua ineficácia. (TJMT 1001624-53.2020.8.11.0012,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DE EXCEÇÕES. FALTA DE PRÉVIO PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A alegação genérica de possibilidade de adesão ao REFIS não configura, por si só, tentativa válida de solução administrativa individualizada, conforme exigido pelo § 2º do art. 2º da Resolução CNJ nº 547/2024. (TJMT 1002079-65.2019.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA
APÓS DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A alegação genérica de que o Estado dispõe de instrumentos administrativos de cobrança (como contrato com empresa de protesto e programa REFIS) não supre o dever de demonstrar, de forma individualizada, que houve tentativa concreta de cobrança extrajudicial em relação ao crédito executado.

(TJMT 1011296
-
95
.
2020
.
8
.
11
.
0041, Rel
. Des.
Marcio Vidal,
j.
7
.
10
.
2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do
m
unicípio, do cumprimento das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente a tentativa concreta de conciliação individualizada com o executado, mostra-se adequada a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Em relação à pretensão de condenação do
m
unicípio ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, não assiste razão ao agravante.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral, reconheceu a legitimidade da
Defensoria Pública para o recebimento de honorários advocatícios quando atua como representante da parte vencedora, inclusive em demandas ajuizadas contra o ente público ao qual esteja vinculada, devendo os valores
ser
destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional.

Contudo, no caso concreto, a extinção da execução fiscal decorre da aplicação das diretrizes firmadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n. 547/2024, voltadas à racionalização e à eficiência da tramitação das execuções fiscais de baixo valor, não se podendo identificar parte vencedora apta a caracterizar sucumbência.
Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais quando representa o litigante vencedor contra o ente federativo ao qual pertence. Todavia, no caso, não há parte vencedora, pois a extinção da execução fiscal decorreu de diretriz jurisprudencial para racionalização de processos, afastando a hipótese de sucumbência. 4. A aplicação do princípio da causalidade dispensa a fixação de honorários, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal pelo Município observou os requisitos legais, não havendo prejuízo decorrente da
extinção por baixo valor.
(TJMT
1013731-57.2023.8.11.0002
, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
27
.
11
.
2024
).

Portanto, uma vez que o
m
unicípio ajuizou a execução fiscal em conformidade com os pressupostos legais vigentes à época, inexiste fundamento para a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para extinguir a execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante do não cumprimento, pelo Município, das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024
,
deixando de fixar honorários advocatícios, por não configurada sucumbência apta a justificá-los, nos termos da fundamentação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EGRÉGIA CÂMARA

Peço vênia para divergir do entendimento adotado, nos termos que passo a expor.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ageu Fortes, representado pela Defensoria Pública, contra decisão que, nos autos de execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital e, por conseguinte, determinar a renovação do ato citatório, rejeitando os demais pedidos.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença do interesse processual do ente público na propositura e no prosseguimento da Execução Fiscal nº 1020818-06.2019.8.11.0002, bem como à legalidade dos índices de atualização aplicados à CDA, com a pretensão de adoção da Taxa SELIC.

Na origem, a execução fiscal foi ajuizada em 27/12/2019, visando à cobrança de crédito tributário concernente a IPTU e TLU, exercícios de 2015 a 2018, no valor de R$ 5.679,40.

Passo ao exame.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1184), firmou a tese de que o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige a prévia adoção de medidas de racionalização administrativa, consistentes na tentativa de conciliação ou solução administrativa e no protesto do título, ressalvada justificativa de eficiência.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, as teses firmadas em repercussão geral possuem eficácia vinculante e aplicação obrigatória aos processos em curso.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 27/12/2019, anteriormente ao julgamento do referido recurso extraordinário. À época da propositura da ação, inexistia orientação vinculante condicionando o exercício da pretensão executiva à demonstração formal das medidas administrativas posteriormente delineadas.

Não se pode exigir do ente público comportamento processual moldado por parâmetro jurisprudencial ainda inexistente. A aferição do interesse de agir, nos processos em curso, deve considerar se, ao tempo da apreciação judicial, as providências exigidas pela tese estão demonstradas ou se há justificativa razoável para o ajuizamento.

No ponto, além de constar dos autos a comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, o Município indica a existência de mecanismos normativos de parcelamento e regularização fiscal. Registre-se, ainda, que a Resolução CNJ nº 547/2024, ao disciplinar a matéria, admite que a tentativa de conciliação/solução administrativa seja satisfeita pela existência de ato normativo que preveja tais mecanismos, presumindo-se cumprida a providência quando assim estabelecida (art. 2º, §§ 1º a 3º).

A finalidade do Tema 1184 é evitar o ajuizamento automático e ineficiente de execuções de pequeno valor, e não impor formalismo excessivo quando evidenciado que medidas administrativas de cobrança e regularização foram disponibilizadas, sobretudo quando houve protesto do título.

Nesse contexto, não se configura ausência de interesse de agir apta a justificar a extinção da execução fiscal.

2. Dos Índices de Correção Monetária – Tema 1.062 do STF

No julgamento do ARE 1.216.078 (Tema 1062), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observados os limites estabelecidos pela União para os mesmos fins, nos seguintes termos:

“(...) 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.
(STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, DJe 26/09/2019) (g.n.)

A orientação decorre da necessidade de uniformidade mínima no sistema tributário nacional, vedando a fixação de encargos superiores àqueles aplicáveis aos créditos federais.

Embora o Tema 1217, específico para Municípios, ainda esteja pendente de julgamento, a aplicação do entendimento do Tema 1062 por simetria federativa revela-se adequada, sob pena de admitir tratamento mais gravoso ao contribuinte em âmbito municipal.

Assim, as Leis Municipais nº 1.178/1991 e nº 3.350/2009 devem ser interpretadas em conformidade com a Constituição Federal, limitando-se a atualização à Taxa SELIC, a qual já engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Esse entendimento tem sido reiteradamente aplicado por este Tribunal:

“[...] 3. Cabível a exceção de pré-executividade para questionar os índices de correção monetária e de juros de mora, porquanto não demandam dilação probatória, desde que evidente a sua desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela União, que utiliza, atualmente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com o art. 13 da Lei n. 9.065/1995.

4. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral (Tema 1.062), fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. [...]”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, AI nº 1028323-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 03/06/2024)

“(...) A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de pré-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados.”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Regimental Cível nº 1014565-66.2023.8.11.0000, j. 19/03/2024, publ. 21/03/2024)

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento do débito exequendo para adequação aos parâmetros fixados pelo STF.

3. Da nulidade da citação por edital e renovação do ato citatório

No tocante à nulidade da citação por edital, deve ser mantido o entendimento do juízo de origem.

Com efeito, não restou demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do executado, circunstância que inviabiliza a adoção válida da modalidade editalícia, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ, razão pela qual correta a declaração de nulidade da citação por edital, com determinação de renovação do ato citatório, observada a ordem legal.

4. Dos honorários advocatícios

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com redimensionamento do valor executado, configura excesso de execução e gera proveito econômico em favor da parte executada.

Nessa hipótese, a sucumbência do Município é parcial, mas substancial quanto à parcela excluída, legitimando a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

1- Acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando ao Município de Várzea Grande que adeque os índices de atualização da Certidão de Dívida Ativa à Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062/STF;

2- Manter a decisão quanto ao indeferimento do pedido de extinção da execução fiscal (Tema 1184 do STF) e a nulidade da citação por edital;

3 – Condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026